Tribunal: TJPA
Processo: 0802016-92.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802016-92.2021.8.14.0000
PACIENTE: MAYCON DOUGLAS NASCIMENTO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA E PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES COM CONSEQUENTE RELAXAMENTO DA PRISÃO DO PACIENTE – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA – DEFERIMENTO QUE SE IMPÕE – UNANIMIDADE.

1.
Paciente indiciado pelo delito de tráfico de drogas
.

2.
Pedido de desistência formulado.

3
.
A desistência do HABEAS CORPUS constitui ato unilateral do paciente, ocasionando a extinção do processo sem julgamento do mérito.

4
.

Data vênia o entendimento da Douta procuradoria, não ser o caso de perda do objeto ou não conhecimento do feito, dado não se enquadrar o pedido (ou ao menos não haver notícias suficientes para tanto) em tais institutos processuais, mas sim uma simples homologação.

5
.Pedido de desistência homologado, à unanimidade.

PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
HOMOLOGAR O PEDIDO DE DESISTÊNCA DE HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente:
Maycon Douglas Nascimento Pereira
.

Impetrante:
Jean Rodrick Iglesias do Nascimento
.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Francisco Barbosa de Oliveira.

Processo nº:
0802016-92.2021.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Jean Rodrick Iglesias do Nascimento
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

Maycon Douglas Nascimento Pereira
,

apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA
.

O impetrante sustenta que de acordo com o auto de prisão, no dia 11 de março de 2021, por volta das 16 hs, fpo recebido um telefonema no disk denuncia noticiando que na passagem Santa Bárbara, mais precisamente na casa 10 do Icuí-Guajara, Maycon, ora paciente, e outras pessoas estariam comercializando drogas.

Relata

que no dia seguinte uma guarnição partiu para averiguar a denúncia, que ao chegar ao local se depararam com uma mulher de nome Thaynara a qual estava na frente da casa da referida denúncia, que ao perguntarem onde morava o paciente, a mesma indicou o local, que os policias ao chegarem ao local, foram logo adentrando, ato contínuo fizeram a revista pessoa e encontraram 6 papelotes contendo maconha, que ao perguntarem o mesmo respondeu que é usuário de maconha, que após a revista na casa encontraram 80 (oitenta) petecas de substancia que posteriormente foi identificada como cocaína.

Segue relatando que posteriormente, os mesmos foram conduzidos à competente unidade da Polícia Civil, que ao chegar na unidade, foi feita a revista em Thaynara por uma policial militar feminina, a qual estava com 56 (cinquenta e seis) papelotes de cocaína, e, após isso foi feito fez todo o procedimento e delegado de polícia encaminhou tudo para juízo competente.

Argui que, objetivando restituir-lhe a liberdade, a defesa impetrou o presente mandamus, onde alega que “a audiência de custódia ocorreu nas escuras, tanto que só foi acostado no sistema as 22:44h do sábado, porque só a realização foi acosta nos autos, porque não abriu vistas, ato esse, que é inconcebível na esfera judicial, pois não foi em nenhum momento acostado no processo a intimação das partes com o referido LINK para realização do ato”.

Por fim, em razão disso, requer o relaxamento da prisão do paciente com consequente expedição de alvará de soltura, em razão da nulidade da prisão do paciente, por cerceamento de defesa, “por não ter acostado nos autos do processo a data e hora da audiência de custódia e mais, não disponibilizar o link para acesso a sala da audiência”. Subsidiariamente, postula a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, alegando que o paciente é “primário possui bons antecedentes e filho menor de 10 anos de idade”.

A medida liminar foi indeferida em sede de plantão judiciário pela então plantonista, Desa. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, sendo, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora (Id. nº
4697630
).

Em resposta, o Juízo
a quo
, em 13/01/2021, consoante Id nº
4319906
, prestou as necessárias informações nos seguintes termos (sic):

“O paciente MAYCON DOUGLAS NASCIMENTO PEREIRA foi preso por força de prisão em flagrante em 12.03.2021, em via pública, na frente de sua residência, localizada na Passagem Santa Bárbara, bairro do Icuí-Guajará, Município de Ananindeua/PA, cuja prisão preventiva foi decretada, por conversão, em audiência de custódia, realizada por videoconferência na Plataforma Microsoft Teams, no dia 13/03/2021, iniciada com atraso por volta das 16:00h, regularmente gravada, sob a presidência desta magistrada plantonista signatária, com participação do paciente, devidamente assistido por Defensor Público e do Promotor de Justiça Plantonista, tudo conforme registrado em termo de audiência, devidamente incluído no SISTAC/CNJ e nos respectivos autos eletrônicos.

De acordo com os autos da prisão em flagrante, os policiais militares, no dia 11/03/2021 por meio de Disque-Denúncia-181 (denúncia nº 1257209), receberam informação de que no imóvel localizado na Passagem Santa Bárbara, nº 10, bairro do Icuí-Guajará, Município de Ananindeua/PA, havia a comercialização diária de drogas, há aproximadamente 02 meses, o que ensejou a deflagração da diligência policial do dia 12/03/2021, culminando com a prisão do paciente e da nacional THAINARA CAROLINE DE ALMEIDA PAZ, justamente no local informado, com a apreensão de drogas (87 petecas de OXI, totalizando 26,4g; 06 embalagens de maconha, totalizando 2,7g), cuja dinâmica de prisão e lavratura do flagrante restaram consignados nos respectivos autos, cuja cópia segue anexa.

No que tange à segregação cautelar do paciente, esta magistrada plantonista decretou sua prisão preventiva, por conversão, em audiência de custódia, após colhidas as manifestações de Defesa Técnica e Ministério Público, conforme razões expendidas em anexa decisão datada de 13.03.2021.

No que tange à legalidade da prisão provisória, esta magistrada signatária a ratifica, vez que foram regularmente observadas as formalidades legais, ressaltando-se que a realização da AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA exigida pelo art. 310 do CPP, deu-se dentro do prazo de 24 horas, por videoconferência, cujos links foram regularmente disponibilizados aos atores processuais em tempo hábil, consoante prints de tela anexos.

Registre-se que o Termo de Audiência de Custódia somente restou acostado aos autos eletrônicos às 22:44h, por força de inconsistência no SISTAC/CNJ, operando-se seu registro posterior em tal sistema, não obstante a audiência ter se efetivado às 16h do dia 13/03/2021, priorizando-se, na sequência, a realização das demais audiências pautadas no TEAMS.

Registre-se, outrossim, que o advogado impetrante sequer acompanhou seu constituinte durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, tampouco, habilitou-se nos autos para o regular recebimento do link de acesso à audiência de custódia, não tendo o servidor plantonista poderes mediúnicos para remeter o link de audiência ao email do impetrante, desincumbindo-se o servidor de seu mister à medida que remeteu os links à autoridade custodiante, à Defensoria Pública, ao Ministério Público e à magistrada plantonista, consoante se comprova com os prints supracitados.

No que tange ao paciente, não se tem notícias nos autos de antecedentes criminais válidos, sendo até então tecnicamente primário, não havendo nos autos outras informações a respeito de sua pessoa.

De acordo com os autos eletrônicos, os autos já se encontram no acervo do MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, aguardando-se a conclusão e remessa do inquérito policial”.

Pedido de desistência formulado no Id. nº 4726570,
“vez que considerando as informações do juízo “a quo” ao juízo “ad quem”, a defesa compreendeu que subtraiu a competência deste juízo de apreciar primeiro o pedido de relaxamento de prisão em razão da violação de domicilio.”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria em (Id. nº 4740635) se pronunciou pela perda do objeto do presente habeas corpus, ante o pedido de desistência formulado no Id. nº 4726570.

Autos conclusos para julgamento meritório

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
, no sentido de obter o

relaxamento da prisão do paciente com consequente expedição de alvará de soltura, em razão da nulidade da prisão do mesmo, por cerceamento de defesa, “por não ter acostado nos autos do processo a data e hora da audiência de custódia e mais, não disponibilizar o link para acesso a sala da audiência”. Subsidiariamente, postula a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, alegando que o paciente é “primário possui bons antecedentes e filho menor de 10 anos de idade”.

Compulsando os autos, verifico que o impetrante peticionou requerendo a desistência do mandamus no Id. nº 4726570,
“vez que considerando as informações do juízo “a quo” ao juízo “ad quem”, a defesa compreendeu que subtraiu a competência deste juízo de apreciar primeiro o pedido de relaxamento de prisão em razão da violação de domicilio
, o que tenho por acatar, em virtude de inexistir óbice legal.

Entendo, data vênia o entendimento da Douta procuradoria, não ser o caso de perda do objeto ou não conhecimento do feito, dado não se enquadrar o pedido (ou ao menos não haver notícias suficientes para tanto) em tais institutos processuais, mas sim uma simples homologação.

Sobre a homologação do pedido de desistência:

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA EM HABEAS CORPUS. ATO UNILATERAL DA PARTE
. HOMOLOGAÇÃO PELA CÂMARA. CASO DE NÃO CONCESSÃO DA ORDEM MESMO QUE DE OFÍCIO.
1. A desistência do HABEAS CORPUS constitui ato unilateral do paciente, ocasionando a extinção do processo sem julgamento do mérito. 2. Pedido de desistência homologado, à unanimidade.

(TJ-MA - HC: 0533832014 MA 0009862-54.2014.8.10.0000, Relator: JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS, Data de Julgamento: 01/12/2014,

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/12/2014)

Ante o exposto,
HOMOLOGO
o pedido de desistência para que produza seus efeitos legais, extinguindo o feito sem exame de mérito e determinando, ainda, o arquivamento dos presentes autos.

É o voto.

Belém, 29 de março de 2021.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 29/03/2021